Tribunal: TJES
Processo: 0001317-27.2017.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001317-27.2017.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO JOSE DE CASTRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: EMBARGOS JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE AUTORA NÃO CONSTITUIU ADVOGADO EM NENHUMA FASE DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM FASE RECURSAL DA PARTE RÉ / RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO À AUTORA / RECORRIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS n.º 0001317-27.2017.8.08.0038

Embargantes: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

Embargado: RICARDO JOSE DE CASTRO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Os embargantes pleiteiam, em síntese, o provimento dos presentes embargos para sanar a contradição / erro material no acórdão de fls. 101 a 104 dos autos, em relação à condenação das partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios.

Em análise aos autos, é possível observar que, de fato, a parte autora não constituiu advogado nos autos em nenhuma fase processual, não sendo devida a condenação das partes rés, ora embargantes, ao pagamento de honorários de sucumbência.

Nesse sentido:

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PARTE DESACOMPANHADA DE ADVOGADO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS.
(TJ / ES, Embargos de declaração 5017854-70.2023.8.08.0048. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN. Data: 20/Sep/2024.)
grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECORRIDO NÃO REPRESENTADO POR ADVOGADO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1- Embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios, sob alegação de contradição, considerando que a parte recorrida não estava assistida por advogado em nenhuma fase do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao condenar a embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor de parte que não estava representada por advogado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3-
O artigo 55 da Lei n. 9.099/95 prevê a condenação em honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais apenas quando as partes estejam representadas por advogados, sendo inaplicável em casos em que o recorrido não tenha assistência de advogado em qualquer fase do processo.
4- O Enunciado nº 12 do FOJESP estabelece que não há condenação em honorários de advogado nos Juizados Especiais quando o recorrido não foi assistido por advogado em qualquer fase processual. 5- O acórdão embargado, ao impor a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios, incorreu em contradição, uma vez que a parte recorrida não estava representada por advogado. 6-
Precedentes das Turmas Recursais confirmam o entendimento de que a ausência de representação por advogado inviabiliza a condenação em honorários advocatícios
(Embargos de Declaração nº 0006156-05.2022.8.26.0011/5000 – TJSP e Recurso Inominado nº 0004867-43.2022.8.26.0009 – TJSP). IV. DISPOSITIVO E TESE 7- Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1-
Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos Juizados Especiais quando a parte recorrida não estiver representada por advogado em qualquer fase do processo, conforme o artigo 55 da Lei n. 9.099/95
e o Enunciado nº 12 do FOJESP. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Embargos de Declaração nº 0006156-05.2022.8.26.0011/5000, 2ª Turma Recursal Cível, Rel. Lúcia Helena Bocchi Faibicher, j. 05.12.2023. TJSP, Recurso Inominado nº 0004867-43.2022.8.26.0009, 7ª Turma Recursal Cível, j. 25.04.2024. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001484-68.2023.8.26.0247; Relator (a): Marcio Bonetti; Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal Cível; Foro de Ilhabela - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2024; Data de Registro: 29/11/2024)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou provimento
aos presentes embargos declaratórios, para sanar a contradição / erro material no acórdão embargado, afastando a condenação dos recorrentes / embargantes ao pagamento de honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)